Tribunal: TJPA
Processo: 0810569-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810569-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUERENTE PORTADORA DE
ESCLEROSE SISTÊMICA (DOENÇA AUTOIMUNE)
. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS PARA TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. MEDIDA EFICAZ PARA GARANTIR O FORNECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão, que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Canaã, forneçam a medicação pretendida pela requerente, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. A inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

4. Há nos autos laudo médico que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento para a paciente. Requisitos atendidos.

5. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde. Jurisprudência do STF

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id nº 14919065),interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás (Id nº.93565629), que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Canaã, no prazo de 15 dias (quinze) dias, da efetiva intimação, forneçam a medicação pretendida pela requerente, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) incompetência absoluta do juízo estadual e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, considerando a Tese Relativa ao Tema 793 do STF e o fato que a demanda envolve medicamentos fora da RENAME; b) responsabilidade da União pela incorporação de medicamentos ao SUS; c) inexistência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; d) necessidade de aplicação do Tema 106 do STJ; e) princípio da reserva do princípio; f) efeito multiplicador
”
.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 14994197.

Contrarrazões, conforme no ID 15942348.

Manifestação do Ministério Público, no ID 15958166.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 14994197.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na defesa de interesse individual de SANDRA MARLI DOS SANTOS RODRIGUES, objetivando o fornecimento do fármaco NINTEDANIBE 150 mg e MICOFENOLATO MOFETIL 500mg, para tratamento de Esclerose sistêmica (CID M34).

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela paciente, proferindo decisão com o seguinte dispositivo (id. 93565629 - Pág. 4):

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da efetiva intimação, FORNEÇAM A MEDICAÇÃO PRETENDIDA PELA REQUERENTE, na dosagem indicada nas receitas acostadas aos autos (ID Num 92678533 - Pág. 12 e id num. 93431748), sendo que, por ora, o tratamento DEVE SER CONTÍNUO, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Transcorrido o prazo acima descrito, inertes os entes públicos Estadual e Municipal, CONVERTO, desde logo, a obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor do tratamento médico particular, devendo tal quantia ser bloqueada nas contas de ambas as requeridas.”.

O recorrente alega em síntese: a) incompetência absoluta do juízo estadual e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, considerando a Tese Relativa ao Tema 793 do STF e o fato que a demanda envolve medicamentos fora da RENAME; b) responsabilidade da União pela incorporação de medicamentos ao SUS; c) inexistência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; d) necessidade de aplicação do Tema 106 do STJ; e) princípio da reserva do princípio; f) efeito multiplicador
”
.

As alegações de
incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas
, pois encontram obstáculo em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº. 14, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida
.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023)”. (Grifo nosso).

De acordo com o que foi decidido pelo STJ, os magistrados estaduais não podem determinar a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS, devendo prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Além disso, em 17.4.2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), deferiu, em parte, pedido incidental de Tutela Provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos seguintes parâmetros:

“(...)

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (Grifo nosso).

A decisão acima foi referendada pelo Plenário do STF em 19/4/2023. Assim, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

O Estado também afirma a ausência de

comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS e de relatório médico consistente, detalhando os motivos para a não adoção dos medicamentos disponíveis na rede pública conforme Tema 106/STJ, considerando que o medicamento solicitado não consta na lista RENAME.

Com efeito, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese:

“4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Observa-se, em exame provisório, que tais exigências foram atendidas, pois há nos
autos laudo médico
que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento para a paciente, conforme se observa no id. m. 92678533 - Pág. 3- autos de origem, onde foi consignado o quadro de esclerose sistêmica ((doença automimune) da paciente.

Dessa forma, evidente o dever dos requeridos de disponibilizar os medicamentos pleiteados, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.

Eventuais ajustes entre os entes da federação não são capazes de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponíveis ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023